Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716655-86.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUCIA DE MELO AMORIM, ANTONIO DE MELO AMORIM, MARIA DE JESUS FERREIRA AMORIM, MARIA DA CRUZ DE MELO AMORIM, ELIS REGINA DE MELO AMORIM, LEONARDO FERREIRA AMORIM, JULIO CESAR CORDEIRO ROSA AMORIM, JESIANNE CORDEIRO ROSA AMORIM, ESPÓLIO DE CELESTINO RODRIGUES AMORIM D E S P A C H O Dê-se vista ao Distrito Federal para esclarecer se persiste o interesse recursal diante do pagamento do ITCD efetuado pela apelada (ID 16233396). Intimem-se. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator